Tribunal: TJES
Processo: 5000118-70.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-70.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONETE PIMENTEL MAROTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N.
5000118-70.2020.8.08.0007

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: IVONETE PIMENTEL MAROTO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: BAIXO GUANDU – PRIMEIRA VARA

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 2083689. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e a recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora alega que buscou contratar empréstimo consignado, mas descobriu que havia sido levada a contratar cartão de crédito consignado. Pretendeu a declaração de inexistência de débitos, a restituição dos valores descontados de seu benefício e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi julgada em parte procedente tendo o Juízo da origem se manifestado nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO:

ISTO POSTO, ACOLHO a impugnação ao valor da causa, e, com fundamento no §3º do artigo 292 do CPC, CORRIJO, de ofício, o valor da causa, para constar R$22.238,10 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos), referente a soma dos valores pleiteados a título de danos materiais e morais. Desse modo, DETERMINO à serventia que promova a retificação necessária no sistema PJe.

Outrossim, REJEITO as preliminares e as prejudiciais de mérito, e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONVERTER o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado.

Ademais, REJEITO os pedidos de declaração de inexistência de débito, bem como de devolução de valores pagos, tendo em vista que, após proceder aos cálculos do real valor devido, bem como do valor efetivamente pago, constatei que
a autora ainda deve ao réu o valor de R$526,13 (quinhentos e vinte e seis reais e treze centavos). Saliento que tal valor poderá ser descontado dos proventos da autora, mensalmente, respeitando o limite da margem consignável disponível, não podendo ultrapassar 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, a contar da data desta sentença
. Ainda, ressalto que havendo inadimplência, poderá ensejar sua inscrição no rol dos inadimplentes, motivo pelo qual REVOGO a medida liminar anteriormente deferida (ID n.º 3850440).

Por derradeiro, REJEITO o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Inconformada, a autora, ora recorrente move recurso no id 2083692 pretendendo a reforma da sentença. Para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes. Pede, ainda, o pré-questionamento de dispositivos do CDC.

Contrarrazões no id 2083704.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Sem delongas desnecessárias, entendo que o caso é de parcial procedência do recurso. Explico:
o caso é de nulidade do contrato por vício na manifestação de vontade, e não de adequação do contrato para preservá-lo
. Destaco que a anulação do contrato deve levar, necessariamente, a que as partes retornem ao status jurídico anterior.

O Tribunal de Justiça e o Colegiado Recursal deste Estado há tempos têm firmado entendimento de que, embora seja possível a contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, é dever da instituição financeira prestar informações claras, suficientes e prévias ao consumidor sobre a espécie de contratação. Isso porque tem sido comum consumidores buscarem contratação de empréstimo pessoal e acabarem contratando cartão de crédito consignado, por serem levados a erro, vinculando-se a negócio deveras prejudicial para si.

Este é precisamente o caso dos autos, sendo que, por falha do banco em seu dever de prestar informações, a consumidora acabou sendo levada a erro e contratando negócio diverso daquele pretendido. Portanto, não atendidos os requisitos básicos de validade do negócio jurídico, previstos nos artigos 104 e seguintes do Código Civil.

Nesse passo, entendo que é o caso de reformar a sentença para julgar procedente a ação no que tange ao pedido de declaração de inexistência de débitos da recorrente em relação ao recorrido, devendo este restituir todos os valores descontados do benefício da recorrente, com correção monetária contada do desembolso e juros contados da citação.

Contudo, destaco que, se a nulidade do negócio deve restituir o status jurídico anterior, observa-se que a recorrente, que pretendia contratar empréstimo, de fato recebeu valores oriundos do recorrido. Desse modo, não pode a prestação jurisdicional prestigiar o enriquecimento sem causa da demandante/recorrente. Assim sendo, no cumprimento da sentença, é lícito ao recorrido abater os valores que efetivamente e comprovadamente depositou em favor da recorrente, com correção desde a data da transação econômica.

Quanto aos danos morais, entendo que estão presentes no caso em apreço. Conforme se percebe, a recorrente foi levada a erro, contratando negócio jurídico muito diferente daquele que pretendia, o que levou à afetação de sua renda, que se constitui em verba de natureza alimentar, e a situação só veio a ser resolvida após acionar o poder judiciário. Esse contexto é suficiente para caracterizar a ocorrência de abalo à esfera intima da pessoa, o que ultrapassa os limites do chamado mero dissabor.

Estando caracterizado o dano, a fixação do valor da indenização deve observar as condições subjetivas da relação jurídica, atentando-se para a extensão dos danos e a condição econômica das partes. Do ponto de vista econômico, a indenização não deve ser alta, para evitar enriquecimento sem causa, e nem baixa ao ponto de ser insignificante, uma vez que objetiva simbolicamente restabelecer o
status
jurídico anterior.

Com base nesses critérios e conhecendo a prática jurisprudencial para casos semelhantes, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga a título de danos morais, valor que se mostra proporcional e razoável ao caso em apreço, e que deverá ser acrescido de juros e correção monetária contados desta data.

Deixo de apreciar o pedido de pré-questionamento, tendo em vista que voto pelo êxito recursal e, também, que não cabe Recurso Especial contra decisões proferidas por Turmas Recursais (Enunciado nº 63 do Fonaje).

Ante o exposto,

voto por
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
e, desse modo,
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
para:
(i)
declarar nulo o contrato celebrado entre as partes objeto destes autos e também declarar a inexistência de quaisquer débitos ainda pendentes;
(ii)
condenar o recorrido a restituir todos os valores descontados do benefício da recorrente, com correção monetária contada do desembolso e juros contados da citação;
(iii)
fica permitida a compensação dos valores comprovadamente depositados em favor da recorrente, com correção monetária contada do desembolso, sem incidência de juros;
(iv)
condenar o recorrido a pagar em favor da recorrente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária contados desta data.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.